Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-98.2016.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000603-98.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ILZA FABIOLA ZUFFO - CPF: 006.845.871-14 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0000603-98.2016.8.11.0012

APELANTE
: ILZA FABIOLA ZUFFO

APELADA
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C DANO MORAL EM FACE DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – CREDOR QUE CUMPRIU A LEI Nº 10.931/2004 -

CONTRATO ASSINADO ENTRE DEVEDOR E CREDOR DEVIDAMENTE AVALIZADO –
DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
PELO AVALISTA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA – INTEGRAL E SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Cédula de Crédito Bancário constitui
título de
crédito
emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de
crédito
, de qualquer modalidade, acompanhada de demonstrativo de débito, conforme previsto nos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, o que restou preenchido nos presentes autos.

É defeso ao avalista discutir a
'causa debendi'
da relação originária, visto que o aval se trata de obrigação autônoma, exceto de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, é dado ao avalista a discussão da causa originária da cártula.

No caso, não existe
qualquer irregularidade ou vício de consentimento no título que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte devedora não produziu um mínimo de prova, a fim de contrapor as rubricas lançadas na aludida Cédula de Crédito Bancário.

O aval constitui obrigação autônoma e solidária, decorrente de manifestação unilateral de vontade, na qual o avalista assume a obrigação de garantir o pagamento, total ou parcialmente, na data do vencimento do título, sem benefício de ordem, portanto, o
avalista se equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo título de crédito avalizado.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I
L
ZA FABÍOLA ZUFFO
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Dano Moral nº 0000603-98.2016.8.11.0012
, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S/A,
ora apelada, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, condenando a parte
a
utora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 98, § 3º
,
do CPC
/15
.

Os embargos declaratórios opostos pela apelante foram
rejeitados no
ID nº 181133762
.

Em suma, sustenta a autora/apelante
que
no ano de 2014, tornou-se parte passiva em uma Execução de Título Extrajudicial nº
0002784-43.2014.8.11.0012, que tramitou perante 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT.

Alega
a referida ação tem como origem um título de crédito, que menciona um suposto empréstimo que seria relativo
à
Capital de Giro, firmado pela
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480 c/c nº. 14379-0
, em data de
21/06/2013
e como empresas devedoras
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BUENO ́S LTDA.-ME

de
seu ex-companheiro
ELIAS BUENO DE SOUZA
e
FERREIRA E ZUFFO LTDA - ME
, de sua propriedade, e ambos, na qualidade de avalistas em valor bastante significativo de
R$ 93.408,54 (noventa e três mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Pondera que, no entanto, referido título que instruiu aquela ação
tem
sua origem
em
uma dívida de empréstimos relativo
à
Capital de Giro, firmado pela
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480 c/c nº. 14379-0
, com a empresa devedora
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BUENO’S LTDA
, e
FERREIRA E ZUFFO LTDA.- ME
,
no valor de
R$71.491,67 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos),

porém
,
não corresponde à realidade, não é verdadeiro.

Na verdade, tratou-se de sistema de operação de borderô de desconto de cheques de emissão de várias pessoas estranhas da sociedade, negócios particulares de seu ex-companheiro, que passou a usar a conta corrente da apelante sem sua autorização para descontar as várias cártulas.

Enfatiza que
essa situação restou bastante clara nos autos, notadamente pela peça contestatória do apelado, quando iniciando suas falas, confessa
e
esclarece a natureza do empréstimo do título exequendo:
Borderô de Desconto de Cheques
conforme se pode atestar também pelos inúmeros documentos entranhados nos autos como: decisão judicial de outro
processo de dissolução de sociedade comercial
com seu
ex-companheiro
nº 757.87-2.14.811.0012
, contrato, cheques, extratos, depoimentos, perícia e outros
.

Declara
ainda
a apelante que, quando informada da situação pelo próprio gerente da agência, que após o acontecimento dos fatos e após a sua separação passou a pressioná-la, dizendo que não lhe devolveria as cártulas com as assinaturas falsificadas no seu verso para regularização da sua conta corrente, inclusive de acioná-la judicialmente, se não assinasse o instrumento.

Afirma q
ue naquele momento difícil, estava totalmente sensibilizada, amedrontada com a situação, sem ter tempo hábil para analisar o documento, achando que estaria assinando um instrumento
de Borderô de Desconto de Cheques
, sem imaginar o tamanho da covardia a ser suportada, da responsabilidade, acabou cedendo às pressões e assinou um contrato, que deveria ser de borderô de desconto de cheques, para empréstimo de capital de giro, sendo totalmente enganada por duas vezes, pelo seu ex-companheiro e pelo gerente da agência do ora apelado.

Reafirma que usaram de malandragem, foram desonestos, maquiavélicos ao extremo, montaram uma verdadeira tramoia, uma farsa, um golpe, durante e após a sua separação conjugal, sem o seu conhecimento que foi maldosamente arquitetada, perpetrada pelo seu ex-companheiro em conluio com o gerente do apelado, que com certeza levaram vantagens, objetivando fins ilícitos, ocorrendo assim, sem qualquer margem de dúvida, erro, engano a fraude, simulação o chamado: “vício de seu consentimento.”

A
ssevera
também
que o apelado
,
para formalizar e regularizar a situação da conta corrente da apelante, que já estava estourada, negativada pelo desconto de vários cheques pagos ao seu ex-companheiro pelo sistema de borderô de desconto de cheques sem o seu conhecimento e consentimento
,
simplesmente mudou a real natureza do empréstimo para um
outro tipo de empréstimo de capital de giro,
e
a apelante, envolvida e assustada, acabou por assinar a cédula, sem imaginar a verdadeira origem, intenção dos envolvidos maldosos.

E mesmo após assinar o instrumento de crédito sem ter qualquer responsabilidade pelo pagamento, acabou sendo citada no processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0002784-43.2014.8.11.0012 para pagamento de um débito que nunca fez, inclusive tal execução foi arquivad
a
pela inércia do apelado naqueles autos.

No mais, defende o depoimento da testemunha Marcio Rodrigues de Moura, que, a seu ver, foi bastante conclusivo a demonstrar nitidamente que a transação fora instrumentalizada em Borderô de Descontos de Cheque em forma de custódia, e não como pretendeu demonstrar o apelado como sendo empréstimo para Capital de Giro. Declara também que não se lembra de a requerente ter feito alguma custódia, mas, lembra de um fato de que apareceu o Sr. Elias (ex-companheiro) e seu filho e para fazer custódia e foram barrados, restando comprovada a participação do ex-companheiro da requerente nos descontos dos cheques.

Concluindo, ressalta que não existem nos autos sequer uma prova da liberação do valor emprestado na conta corrente na apelante que comprove a natureza do empréstimo e que a apelante tenha assinado o título de livre e espontânea vontade, sabendo que estaria ciente da natureza do empréstimo como sendo Capital de Giro.

Por fim,
pugna pel
o

total acolhimento e provimento

o
recurso
, e
por
consequência, seja declarado nulo o título que instrui
u
a presente ação, bem como seja declarada extinta a presente ação de execução número 0002784-43.2014.8.11.0012, que tem como sua origem os vário
s
cheques com as assinaturas falsificadas inclusos, com a total procedência da presente ação Declaratória de Inexigibilidade de Título.

As contrarrazões
do
BANCO BRADESCO S/A
vieram no
ID nº 1
81133767
,
oportunidade
em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota, a
parte apelante busca a
nulidade do título que instrui
u
a

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

nº 0002784-43.2014.8.11.0012
movida pela parte apelada
(
ID nº 181133757
)
mediante declaração de inexigibilidade do título executado que pende
contra
seu nome.

Analisando

a
aludida

EXECUÇÃO
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
ILZA FABÍOLA ZUFFO e ELIAS BUENO DE SOUZA
,

esta
foi instruída pela
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480 c/c nº. 14379-0
emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas, ILZA FABÍOLA ZUFFO, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, firmado no valor originário de
R$71.491,67 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos),
em
21/06/2013
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, consoante a
Lei nº 10.931/2004
, em seu artigo 26, a Cédula de Crédito Bancário consiste em título de crédito que representa uma promessa de pagamento em dinheiro.

A cédula de crédito bancário é emitida por pessoa física ou por pessoa jurídica e possui como favorecido instituição financeira ou entidade equiparada.

De acordo com a referida lei, a Cédula de Crédito Bancário
constitui
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados na forma do artigo 28 da citada lei
:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Ainda, conforme o
artigo 29 da Lei nº 10.931/2004
, são requisitos essenciais da cédula de crédito bancário:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a
denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II -
a
promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o
nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2o A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 3o Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins"

No caso em tela, a
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480
que instruiu a inicial foi emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas ILZA FABÍOLA ZUFFO, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, não se verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade no título executivo que originou a execução,
inclusive
acompanhado
por planilha do cálculo
, cumprindo o disposto no § 2º do artigo 28 da lei em discussão
.
Confira a cédula
:

Conforme se verifica, a Cédula foi emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas,
ILZA FABÍOLA ZUFFO
, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, não se
verificando
qualquer irregularidade no título executivo que originou a execução
, preenchendo na íntegra
lei de regência.

Sobre
idêntico
o tema:

"
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de
operação de crédito, de qualquer modalidade
, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004,
acompanhada de demonstrativo de débito
e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei,
é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada
– Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos
arts
. 28 e 29, da LF 10.931/04, e
arts
. 783 e 784, XII, do CPC/2015
– No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04
, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário
embasadora
da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e
arts
. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo."
(TJ-SP - AC: 10062829620208260079 SP 1006282-96.2020.8.26.0079,
Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ademais
,
conforme verificado, a
apelante
ILZA FABÍOLA ZUFFO

figura como avalista da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME
,

sendo assim,
o aval
é obrigação autônoma e independente, que não se vincula ao negócio que deu origem ao título, não podendo o avalista defender-se com base em irregularidade nas transações feitas entre credor e devedor principal das quais não participou, vez que se trata de exceção pessoal do devedor principal. A investigação da
causa debendi
está na esfera do emitente e não do coobrigado
.

“DIREITO COMERCIAL. AVALISTA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE, COMO REGRA. EXCEÇÕES. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE POR ERRO, DOLO OU FRAUDE. TEMAS NÃO ABORDADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESACOLHIDO (...). Em regra, na linha dos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não se permite ao avalista de título opor exceção pessoal do avalizado ou discutir a causa debendi. Excepcionalmente, como nos casos de má-fé do beneficiário do título ou de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, é dado ao avalista a discussão da causa originária da cártula (...)."
(STJ - REsp: 249155 SP 2000/0016125-0, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.08.2005 p. 115)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI PELO AVALISTA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO IMPROCEDENTE. É defeso ao avalista discutir a 'causa debendi' da relação originária, visto que o aval se trata de obrigação autônoma, prevalecendo ainda que a obrigação do avalizado padeça de eventual vício ou nulidade, desde que este não seja de forma. Recurso Adesivo conhecido e provido."
(TJPR - AC: 3013043 PR 0301304-3, Relator: Fernando Wolff
Bodziak
, Data de Julgamento: 22/03/2006, 14ª Câmara Cível)

Por
tanto,

a
única oposição possível de ser levantada ao pagamento da dívida é aquela de ordem pessoal, decorrente de má-fé do beneficiário do título ou de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, o que não acontece
u
no presente feito.

Ocorre que
, pelo que se denota da
Cédula de Cré
dito Bancário
,
inexiste qualquer
vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo
. Pelo contrário,
resta demonstrado nos autos que
cédula
foi livremente assinada pelas partes,
a
s quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte devedora não produziu mínimo de prova a fim de contrapor as rubricas lançadas no aludido instrumento
, exceto nos cheques
em que
a apelante
alega ter originado o título.

No entanto
, tais cheques

não
são capazes
, por si só, de elidir, ou mesmo desconstituir
o

título executado
,
notadamente porque
as
cártulas trazidas
nos
autos não
atestam ligação direta à respectiva cédula bancária firmada entre
a
requerente
/apelante
e o requerido
/apelado
.

De igual sorte,
o fato de haver ingerência direta ou mesmo indireta na respectiva empresa por parte do ex-companheiro da
a
utora
/apelante
, por si só, não a exime da responsabilidade que lhe competia, qual seja, a de gerir e realizar gestão empresarial, sendo de sua atribuição a responsabilidade por todo ativo e passivo financeiro da empresa, inclusive sobre as transações bancárias efetuadas em nome da empresa
, como muito bem saliento
u
o juiz singular.

Inclusive, da situação entre a apelante e seu ex-companheiro
e da perícia realizada
nos cheques
, valho-me da bem elabora
da
senten
ça para subsidiar o meu voto:

“(...)
Neste ponto, imperioso ressaltar que o fato de haver ingerência direta ou mesmo indireta na respectiva empresa por parte do agora ex-companheiro da Autora, por si só, não a exime da responsabilidade que lhe competia, qual seja, a de gerir e realizar gestão empresarial, sendo de sua atribuição a responsabilidade por todo ativo e passivo financeiro da empresa, inclusive sobre as transações bancárias efetuadas em nome da empresa.

Percebe-se que embora a narrativa fática relate fraudes, simulações oriundas de cheques custodiados pelo ex
-
companheiro da Autora durante todos os anos de convivência e, inclusive, em mais de uma empresa por ela constituída, o fato é que
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, o ônus de demonstrar a exata inexigibilidade do título em questão, notadamente, em detrimento dos cheques custodiados.

Sob o mesmo enfoque, nota-se que a Autora não fez prova de suas alegações atinente ao suposto vício de consentimento, deixando de comprovar ainda que os cheques custodiados tinham vinculação direta com a cédula de crédito, ora objeto de execução nos autos de Código n° 68013, eis que tal incumbência lhe cabia.

Noutro giro, percebo que a respectiva cédula se apresenta como empréstimo – capital de giro, tendo como avalistas, a parte Autora e seu ex-companheiro, apresentando-se devidamente revestida de seus requisitos legais, com liberação da quantia de R$ 71.491,67 que deveria ter sido quitados em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo como data de vencimento 01/08/2013, conforme se extrai das fls. 117/119.

No ponto, tenho que a responsabilidade por parte do avalista, pela liquidação da dívida, é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma, em decorrência do aval prestado. Ocorrendo a renovação automática do título, com concessão de crédito sem qualquer oposição do avalista, não há que se cogitar em exoneração do aval
.

Ademais, importante consignar ainda que, embora a perícia técnica tenha constatado que as assinaturas firmadas nas respectivas cártulas não são condizentes com a assinatura real da Autora, tal fato não é capaz, por si só, de elidir, ou mesmo, desconstituir o respectivo título exequendo, NOTADAMENTE PORQUE OS CHEQUES AQUI APRESENTADOS NÃO ATESTAM LIGAÇÃO DIRETA À RESPECTIVA CÉDULA BANCÁRIA FIRMADA ENTRE REQUERENTE E O REQUERIDO.

Com efeito, não há provas capazes de elidir a assinatura da Autora aposta no título de crédito firmado nos autos de Código n° 68013.

Assim, concluo que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de comprovar a inexigibilidade do título executivo, ante a existência de validade em sua assinatura ali firmada, juntamente com seu companheiro, à época.

Em suma, não há de se reconhecer a inexigibilidade da execução ora posta.

Por seu turno, sob os mesmos fundamentos, e por consequência, entendo ainda não existir substrato probatório apto a reconhecer dano moral no caso em tela, eis que não há nos autos prova de coação, fraude ou simulação por parte da Requerida quando da promoção de empréstimo para capital de giro, mediante emissão e assinatura da cédula de crédito bancária. Portanto, reconhecida relação jurídica entre as partes ensejadora da respectiva dívida.

Contudo, nada obsta que, reconhecida e comprovada a existência de falsidade ideológica decorrente de assinaturas postas em cártulas custodiadas por seu ex-companheiro, sem autorização da parte Autora,
a mesma
se utilize de ação específica para manejar eventuais pedidos de ressarcimentos e tantos outros
(
...)”

Dest forma,
não tendo a autora/apelante
se desincumbido
do ônus que lhe cabia, qual seja
,
o de comprovar a inexigibilidade do título executivo, ante a existência de validade em sua assinatura ali firmada
na condição de avalista,
juntamente com seu companheiro, à época
, não há que se falar em nulidade da execução ou do título.

Aliás, é importante salientar
que reponsabilidade solidária do avalis
ta decorre da lei que o equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo
título
de crédito avalizado
.

"APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Como o recorrente firmou a cédula de crédito bancário na condição de avalista, assumindo a responsabilidade pelo pagamento da dívida objeto da execução, de forma solidária, o credor pode cobrar a integralidade da dívida tanto do emitente do título quanto do avalista, nos termos do art. 889, caput, do CC."
(TJRS - AC: 70083735647 RS, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA FIRMADA POR EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E POR AVALISTAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE DO AVALISTA – INTEGRAL E SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO SÓCIO COM A EMPRESA – RECURSO PROVIDO. O aval se constitui em obrigação autônoma e solidária, decorrente de manifestação unilateral de vontade, na qual o avalista assume a obrigação de garantir o pagamento, total ou parcialmente, na data do vencimento do título, sem benefício de ordem. "O avalista do título de crédito, vinculado a contrato de mútuo, também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário
" (Súmula 26/STJ)".
(TJMS - AI: 14108286520208120000 MS 1410828-65.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020)

Assim sendo,
por qualquer ângulo que analise a causa, o direito não socorre a apelante, desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze
por cento) do valor da causa, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 98, § 3º
,
do CPC15
, já que a apelante é beneficiária da assistência judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024